Tribunal: TJES
Processo: 0013168-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação; Seguro
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013168-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON CARDOSO DA SILVA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Edson Cardoso da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., condenando o apelante ao pagamento de R$ 12.847,23 em virtude de danos decorrentes de colisão traseira envolvendo o veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a seguradora comprovou adequadamente o valor despendido com os reparos do veículo segurado; (ii) analisar a exigência de apresentação de três orçamentos para comprovação do valor indenizatório em ações regressivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, limitada ao valor efetivamente pago, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

A alegação de que seriam necessários três orçamentos para comprovação do menor custo de reparo não encontra amparo legal. Além disso, a documentação apresentada pela seguradora, incluindo orçamento detalhado e notas fiscais, demonstra a compatibilidade entre os danos e os valores despendidos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora a desnecessidade de apresentação de múltiplos orçamentos em casos de ressarcimento por danos materiais, desde que a seguradora demonstre, por meio de documentos idôneos, a efetiva reparação dos prejuízos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, ao exercer o direito de regresso, não está obrigada a apresentar três orçamentos para comprovação do valor despendido na reparação de veículo segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CTB, art. 29, II; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação Cível nº 0014665-57.2017.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5000438-63.2021.8.08.0047.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0013168-28.2020.8.08.0048

RECORRENTE
: EDSON CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDSON CARDOSO DA SILVA
interpôs recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, que julgou procedente o pedido inicial.

O recorrente alega que o valor de R$ 12.847,23 é desproporcional aos danos causados, destacando que a seguradora não apresentou comprovação suficiente para justificar o montante pretendido. Afirma que o prejuízo ao veículo segurado não ultrapassaria R$ 2.000,00 e que houve tentativa de acordo com o proprietário do automóvel, demonstrando sua boa-fé. Ressalta que a sentença viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pleiteando a redução da condenação.

Muito bem.

A controvérsia da demanda originária se cinge na
responsabilidade do apelante, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora apelada em função do contrato de seguro que mantinha com a empresa GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA - EPP, com apólice n. 61903120007223801/1, em virtude das avarias no veículo do segurado, decorrente de acidente causado pelo automóvel do recorrido que colidiu na traseira do veículo, que perfizeram, à época, o valor de R$12.847,23 (doze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três).

A teor do art. 786 do Código Civil,
“[p]
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

No mesmo sentido, o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal descreve que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

No caso, como bem pontuado pela r. Sentença, nota-se que desde a sua defesa o apelante não controverte a dinâmica do acidente, reconhecendo a existência do fortuito e as avarias no veículo do segurado.

A despeito disso, observo que a apelada trouxe aos autos as fotografias do veículo danificado (fls. 21/23-v) e o boletim de ocorrência (24/30-v) que demonstram a dinâmica e danos causados pelo acidente automobilístico.

A irresignação do apelante subsiste em relação ao valor pugnado na exordial, pois compreende ser exorbitante aos danos causados.

Nesse ponto, observo que a apelada colacionou a (i) a apólice de seguro, que consta limite de indenização no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) (fls. 12-v/16); (ii) os demonstrativos de gastos e notas fiscais relativas à reparação do sinistro (fls. 17/20) e o (iii) termo de quitação e entrega do veículo ao segurado (fl. 20-v).

Por sua vez, o apelante não demonstrou as alegadas tratativas junto ao segurado, muito menos apontou de forma específica os valores empenhados para o conserto do veículo que entende serem exorbitantes ou desproporcionais.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a parte apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Ademais, melhor sorte não assiste ao apelante quanto diz que a apelada deveria apresentar 3 (três) orçamentos para comprovação do menor preço da reparação do bem material.

A uma, porque inexiste previsão legal em tal sentido, isto é, de que em ação regressiva securitária, seja necessário a apresentação de 3 (três) orçamentos distintos para possibilitar o pagamento, e a duas porque a documentação acostada aos autos, mais precisamente o orçamento do serviço e as notas fiscais emitidas, permitem concluir que o reparo e a troca das peças foram efetivados de acordo com a colisão ocorrida, inexistindo qualquer abusividade evidente.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO APELANTE NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada pelos elementos probatórios.
2. A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar.
3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0014665-57.2017.8.08.0024,
Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO- AUSÊNCIA DE PROVAS- PRESUNÇÃO DE CULPA- ARTIGO 29 DO CTB- CULPA CONCORRENTE- IMPOSSIBILIDADE- ORÇAMENTO ÚNICO- RECURSO DESPROVIDO. 1. Impossibilidade de se reconhecer a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação da tese recursal, visto que a parte já havia se manifestado sobre o tema nas alegações finais. 2. Deve se considerar a presunção de culpa juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode ser afastada caso a parte prove que o fato não ocorreu in casu, o que não pode ser observado no caso concreto, eis que não foram juntadas provas capazes de afastar a presunção. 3. Impossibilidade de reconhecimento da culpa concorrente, uma vez demonstrado que o sinistro ocorreu devido a inobservância do artigo 29, II, do CTB, ou seja, não respeitou a distância de segurança.
4. Não há norma legal que prevê a juntada de mais de um orçamento no processo, não havendo, portanto, qualquer cerceamento da defesa, ainda mais quando a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude.
Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(APELAÇÃO CÍVEL nº 5000438-63.2021.8.08.0047,
Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/09/2023 - grifei).

Assim, irretocável a r. Sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Atenta ao art. 85, §11 do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual a título de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões